Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-63.2023.8.11.0027
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000165-63.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS MATHEUS ALVES DE SOUZA - CPF: 101.381.771-04 (APELANTE), MARIA EDUARDA DE SOUZA DELGADO - CPF: 102.739.251-21 (APELANTE), MARLON SAVIO DE SOUZA - CPF: 965.150.581-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR DE SOUZA DOURADO - CPF: 460.891.011-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000165-63.2023.8.11.0027

APELANTE: LUCAS MATHEUS ALVES DE SOUZA, MARIA EDUARDA DE SOUZA DELGADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – INTERPOSIÇÃO APÓS O ESGOTAMENTO DO PRAZO – REJEIÇÃO – INTIMAÇÃO AUTOMATIZADA – ERRO SISTÊMICO NO PJE – MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL PREVISTA NO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – INFORMAÇÕES PRÉVIAS MATERIALIZADAS EM RELATÓRIO POLICIAL, MANDADO DE BUSCA DOMICILIAR, APREENSÃO DE DROGAS [12,90G DE MACONHA E 0,10G DE COCAÍNA] E PETRECHOS [PLÁSTICO FILME E TUBOS
EPPENDORF
], ALÉM DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – CONDIÇÃO DE USUÁRIOS QUE NÃO ELIDE A CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 33, DA LEI ANTIDROGAS – REFORMA DA DOSIMETRIA DAS PENAS:
1)
APLICAÇÃO DA MENORIDADE RELATIVA – VIABILIDADE SOMENTE EM RELAÇÃO À
LUCAS MATHEUS
– AGENTE QUE POSSUÍA 20 (VINTE) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – PENA INTERMEDIÁRIA DE MARIA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 231, DO STJ;
2)
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INOCORRÊNCIA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITO – REPRIMENDAS FIXADAS ACIMA DE 4 (QUATRO) ANOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL.

Constatada a ocorrência de erro generalizado quanto à intimação automatizada pelo Sistema PJE, não há se falar na intempestividade do Recurso de Apelação, sobretudo quando interposto em tempo hábil pela Defensoria Pública Estadual.

Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a responsabilidade criminal imputada aos réus.

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” [Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

Deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal, quando constatado que LUCAS MATHEUS possuía, à época do crime, 20 (vinte) anos de idade.

Muito embora MARIA faça jus à atenuante da menoridade relativa, não é possível reduzir sua pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal infringido, na segunda fase dosimétrica, conforme jurisprudência consolidada na Súmula 231 do STJ.

A dedicação dos agentes às atividades criminosas não autoriza o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

A fixação da pena em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão não autoriza o regime prisional aberto e nem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000165-63.2023.8.11.0027

APELANTES: LUCAS MATHEUS ALVES DE SOUZA

MARIA EDUARDA DE SOUZA DELGADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS MATHEUS ALVES DE SOUZA
e
MARIA EDUARDA DE SOUZA DELGADO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

Os acusados foram condenados às seguintes penas:
(I)

LUCAS MATHEUS
: 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa;
(II)

MARIA EDUARDA
: 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defensoria Pública, assistindo aos acusados, consigna que a conduta que lhes foi imputada na denúncia melhor se amolda ao artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, notadamente pela pequena quantia de droga apreendida e de ser destinada ao consumo pessoal dos agentes. Subsidiariamente, busca:
1)
a incidência da atenuante contida no artigo 65, I, do Código Penal na segunda fase da dosimetria;
2)
o reconhecimento do tráfico privilegiado;
3)
a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos;
4)
a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda [doc. digital n. 20681450].

A Promotoria de Justiça de Itiquira/MT suscita, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, pugna pelo seu improvimento [doc. digital n. 206081457].

A Procuradoria-Geral de Justiça também levanta, em preliminar, a intempestividade recursal. No mérito, opina pelo parcial provimento do apelo, “
para que seja tão somente reconhecida a atenuante da menoridade relativa a ambos os recorrentes, sendo que os efeitos de tal reconhecimento só deve ter reflexo na pena imposta ao recorrente Lucas Matheus”
[doc. digital n. 211331664].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000165-63.2023.8.11.0027

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.

Pelos documentos carreados nos autos é possível observar que a sentença que condenou LUCAS MATHEUS ALVES DE SOUZA e MARIA EDUARDA DE SOUZA DELGADO foi prolatada em
18 de outubro de 2023
e que, na mesma data, o juízo singular determinou a cientificação pessoal de LUCAS, uma vez que se encontrava preso cautelarmente.

Procedida a sua intimação, o acusado manifestou intenção de não recorrer do édito condenatório (doc. digital n. 2060811443 – p. 19).

O Ministério Público tomou ciência da decisão em
27 de outubro de 2023
.

A Defensoria Pública Estadual – que assistia a ambos os acusados – foi intimada virtualmente e interpôs Recurso de Apelação no dia
8 de novembro de 2023
.

Por fim,
não houve certificação
do trânsito em julgado pela secretaria do juízo.

Embora a Promotoria de Justiça de Itiquira/MT e a Procuradoria de Justiça suscitem a extemporaneidade do apelo, a isagógica não merece acolhimento, haja vista a ocorrência de erro nas intimações realizadas pelo Sistema PJE.

Pelo espelho de consulta processual é possível observar que após a publicação no Diário Eletrônico – ocorrida no dia
18 de outubro de 2023
–, houve
duplicidade
das intimações e o sistema gerou,
incorretamente
, a ciência automatizada na data de
20 de outubro de 2023
,
verbis
:

De acordo com a previsão legal contida no artigo 5º, §3º, da Lei n. 11.409/2006 – que trata das intimações em processos eletrônicos –, a cientificação é
realizada automaticamente
pelo sistema informatizado “
em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação”
, caso não haja consulta voluntária pela parte.

Por conseguinte, não se mostra crível que, após a publicação do édito condenatório no Diário Eletrônico [
18.10.2023
], o sistema registre a
ciência automatizada
da defesa
2 (dois) dias depois
[
20.10.2023
], em nítido descompasso com a legislação vigente.

Assim, pode-se concluir, sem sombra de dúvidas, pela ocorrência de erro sistêmico do PJE.

Desse modo, imperioso a realização do cálculo para se constatar a tempestividade, ou não, do apelo defensivo.

Considerando:
1)
a disposição contida no artigo 593, do Código de Processo Penal
[1]
;
2)
o prazo – em dobro – que detém a Defensoria Pública
[2]
;
3)
a data da publicação da sentença no Diário Eletrônico
[3]
;
4)
e o limite traçado a partir da intimação automatizada
[4]
, tem-se o dia
9 de novembro de 2023
como a data-limite para a interposição do apelo.

Tendo em vista que a Defensoria Pública Estadual protocolizou o Recurso de Apelação em
8 de novembro de 2023
, ou seja,
1 (um) dia antes do escoamento do prazo
, não há se falar na sua intempestividade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar brandida.

M É R I T O

A denúncia expõe que:

“No dia 26/01/2023, por volta do horário 06h, na residência particular, localizada na rua Manoel Martins Borges, n° 351, bairro Jardim Planalto, município de Itiquira/MT, [...], a equipe de investigadores da Polícia Judiciaria Civil, composta por Marlon Savio de Souza, José Antônio Alves de Souza e Valdemir de Souza, dirigiu-se até a residência dos denunciados MARIA EDUARDA DE SOUZA DELGADO e LUCAS MATHEUS ALVES DE SOUZA em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos n°. 1000544-72.2021.8.110027.

No momento em que os investigadores chegaram na residência, se encontravam naquele recinto os denunciados, sendo que ao proceder às buscas no local, os policiais encontraram no quarto dos denunciados 01 (uma) porção de 12,90g (doze gramas e noventa centésimos do grama) de Cannabis sativa L. (maconha) embalada em papel filme.

Ato contínuo, em continuidade às buscas no local, foram localizados com auxílio do cão farejador, 02 (dois) pinos contendo substância análoga à cocaína, totalizando aproximadamente 0,10g (dez centésimos do grama), bem como fora encontrado 01 (um) pino vazio, no interior de um buraco no tijolo do muro, nos fundos da residência e plástico filme utilizado para embalagens.

Além das drogas apreendidas, foram localizadas e apreendidas, 03 (três) notas de R$ 10,00 (dez) reais, 06 (seis) notas de R$ 20,00 (vinte) reais, 05 (cinco) notas de R$ 50,00 (cinquenta) reais, 04 (quatro) notas de R$ 02 (dois) reais, 04 (quatro) moedas R$ 0,50 (cinquenta) centavos e 01 (uma) moeda de R$ 0,25 (vinte e cinco) centavos, totalizando R$ 410, 25 (quatrocentos e dez reais e vinte e cinco centavos).

Em sequência, os denunciados foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de Polícia de Itiquira-MT”
(doc. digital n. 206084980).

Quanto à desclassificação do tráfico de drogas, as provas produzidas não deixam margem de dúvidas de que os entorpecentes apreendidos na residência dos réus seriam destinadas à comercialização.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito n. 138.3.2023.1343 (doc. digital n. 206084854), termo de exibição e apreensão n. 2023.16.32723 (doc. digital n. 206084857), boletim de ocorrência n. 2023.23618 (doc. digital n. 206084865), auto circunstanciado de busca e apreensão (doc. digital n. 206084866), auto de constatação provisória de substância entorpecente (doc. digital n. 206084867), laudo preliminar de drogas (doc. digital n. 206084884), relatório de investigação (doc. digital n. 206084885), laudo pericial definitivo (doc. digital n. 206081437), e nos depoimentos de testemunhas.

O laudo n. 511.3.10.9151.2023.95405-A01, elaborado pela Gerência de Criminalística de Rondonópolis/MT, atestou que os materiais apreendidos se tratavam “
de 3 tubos eppendorf [...], cujo interior de duas unidades havia um sólido esbranquiçado de granulometria homogênea. O material totalizou uma massa líquida de 0,10g [...] apresentando resultado POSITIVO para cocaína [...]”
além de
“1 porção de material vegetal, de tonalidade castanha esverdeada, prensada, constituída por folhas, caulículos, sementes e inflorescências, envolta em fragmento plástico transparente [...] apresentou massa líquida de 12,90g [...] e resultado POSITIVO para a presença de THC (tetraidrocanabinol), presente na Cannabis sativa L. (MACONHA)”
.

De igual modo, a
autoria
está devidamente comprovada pelo conjunto probatório, em especial na prova oral produzida e nas apreensões de entorpecentes e petrechos [rolo de plástico filme e tubos
eppendorf
] na residência dos acusados.

Depreende-se dos autos que a apreensão dos materiais ilícitos foi precedida de investigações prévias pela Polícia Judiciária Civil, onde se constatou que eles promoviam o comércio de entorpecentes, ocasionando, inclusive, o deferimento judicial do mandado de busca domiciliar no endereço deles [ref. autos n. 1000544-72.2021.8.11.0027].

Constam as seguintes informações no documento que subsidiou o mandado de busca e apreensão no imóvel dos réus,
verbis
:

“
Há vários dias a equipe de investigação desta unidade policial vem recebendo informações dando conta de que pessoas [...] estão cometendo o tráfico de drogas nesta cidade.

Diante das informações a equipe de investigadores diligenciou pela cidade no sentido de colher melhores informações em relação às supostas comercializações de ‘drogas’ que estão acontecendo em Itiquira. No decorrer das diligências mantivemos contatos com algumas pessoas da comunidade, usuários de entorpecentes, bem como vizinhos das pessoas citadas, oportunidade em que os entrevistados confirmaram que realmente tais pessoas estão vendendo drogas, porém pediram para não serem identificadas, por temerem represálias dos suspeitos.

Durante os trabalhos fomos informados de que nas residências das pessoas citadas há uma grande movimentação de entrada e saída de gente durante o dia e noite.

Em continuidade aos trabalhos a equipe conseguiu identificar os suspeitos como sendo:

[...]

MARIA EDUARDA DE SOUZA DELGADO, vulgo ‘Duda’ [...].

A adolescente MARIA EDUARDA DE SOUZA DELGADO [...] é esposa de LUCAS MATHEUS ALVES DE SOUZA, vulgo ‘Calango’, o qual foi preso nesta mesma residência pelo crime de tráfico de drogas [...].

Pelo que foi levantado, após LUCAS ser preso pelo crime de tráfico de drogas, sua amásia assumiu a ação delituosa”
(doc. digital n. 206084885).

Além disso, na fase inquisitiva, o investigador de polícia, MARLON SÁVIO DE SOUZA, asseverou:

“QUE visando o combate ao tráfico de drogas a equipe da PJC da delegacia de Itiquira MT, composta pelos investigadores, depoente os IPCS JOSÉ ANTÔNIO ALVES DE SOUZA e VALDEMIR DE SOUZA DOURADO, deslocamos até Rua Manoel Martins Borges Nº 351, no Bairro Jardim Planalto, oportunidade em que os moradores da referida residência deram ciência à referida ordem. Em seguida procedemos o cumprimento do mandado de busca e apreensão Nº. 1000544-72.2021.8.110027. durante o cumprimento fomos acompanhados pelo casal LUCAS MATHEUS ALVES DE SOUZA e MARIA EDUARDA DE SOUZA DELGADO; QUE. no quarto do casal foram encontrados 01 (UMA) porção média de uma substância aparentando ser maconha embalada em papel filme, 01 (UM) pino contendo uma substância aparentando ser cocaína, Um (01) pino contendo uma substância aparentando ser cocaína no outro quarto, UM (01) pino vazio e plástico filme utilizado para embalagens; QUE foram apreendidas 03 notas de (r$ 10,00) reais, 06 notas de (R$ 20,00) reais, 05 notas de (R$ 50,00) reais, 04 notas de (r$ 02) reais, 04 moedas r$ 0,50) centavos e 01 moeda de (R$ 0,25) centavos. QUE o pino vazio foi encontrado no interior de um buraco no tijolo do muro, nos fundos da residência, foram apreendidos 03 (três)aparelhos celulares, 01 da marca samsung de cor preta, (com a tela danificada), 01 da marca samsung de cor dourada (com a tela danificada) e um aparelho marca motorola na cor prata (com tela danificada); QUE são várias as informações anônimas dando conta de que o casal comercializa drogas e que o Lucas, vulgo calango é faccionado no CV; QUE é comum eles manterem pequenas quantidades de drogas nas residências; QUE é normal os traficantes usarem as contas bancárias de suas amásias para fazerem os depósitos do dinheiro arrecadado da venda de entorpecentes; QUE diante da situação encaminhamos o casal e o material apreendido para a delegacia e entregue à autoridade policial sem lesões corporais; que uma das porções apreendidas foi localizada pelo cão farejador, dentro de uma bolsa”
(doc. digital n. 206084855).

Semelhantes são as declarações do policial civil, VALDEMIR DE SOUZA DOURADO (doc. digital n. 206084858).

Os acusados, quando interrogados em sede policial, narraram:

“QUE a maconha é de sua propriedade, que é usuária, que não é viciada que apenas é usuária, mais não dependente e os pinos de cocaína são de sua propriedade e só usa quando bebe, que a bolsa que estava a droga pinos de cocaína são seus e para seu uso; QUE nunca foi presa e só foi autuada quando era menor, por ato infracional análogo a trafico de drogas; QUE o dinheiro apreendido pela equipe de investigação seu e foi proveniente do auxilio emergencial, que sacou dia 23/01/2023; QUE não trabalha no quiosque da praça, faz apenas diárias; QUE perguntada por qual motivo seu convivente usa tornozeleira eletrônica respondeu que não sabe informar; QUE perguntada se é faccionada respondeu que não; QUE perguntada se trafica drogas, respondeu que não; QUE perguntada se seu marido trafica drogas respondeu que não; QUE esta brigada com seu convivente e ultimamente tem ficado na casa de amigos e eventualmente fica em sua casa; QUE a maconha foi localizada no seu quarto, que o um dos pinos de cocaína estava na sua bolsa e o restante no quintal, que o cão farejador achou o pino da cocaína foi localizado pelo cão; QUE não sabe de quem adquiriu a droga e de quanto pagou e não se recorda da data”
(MARIA EDUARDA – doc. digital n. 206084860).

“QUE nega o crime de tráfico de drogas; QUE o entorpecente localizado na casa é de sua convivente que não é usuário de cocaína; QUE não residem na mesma casa; QUE estavam separados e as vezes dorme na mesma casa que ela; QUE perguntado se trafica ou traficou respondeu que antigamente quando era menor praticava o crime de tráfico; QUE a droga localizada não é sua e era do consumo da sua convivente; QUE convivem a mais de sete anos; QUE o dinheiro apreendido é da sua esposa e é proveniente do auxilio; QUE o entorpecente apreendido foi localizado pelo cão farejador a cocaína e a maconha foi localizado pelo IPC VALDEMIR, que a um dos pinos estava meio cheio e outro com resquícios de pasta base de cocaína, que todos são de sua esposa; QUE perguntado se é faccionado ? Respondeu que não; QUE perguntado por qual motivo está com tornozeleira eletrônica? Sabe informar que é por causa de um processo da 7º Sétima Vara Criminal de Cuiabá; QUE o papel filme apreendido na casa estava dentro do lixo da residência; QUE os três aparelhos celulares apreendidos são da sua convivente em união estável”
(LUCAS MATHEUS – doc. digital n. 206084863).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, MARLON e VALDEMIR, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, os investigadores de polícia, MARLON e VALDEMIR, reafirmaram as declarações prestadas extrajudicialmente e noticiaram:

“
Marlon
: Foi levantada informações que naquele bairro [...] e naquele endereço deles [...], havia um ponto de comércio de entorpecentes.
As informações vieram através dos investigadores, através de denúncia anônima, usuários, pessoas do bairro que estavam sempre nos falando, nesse dia fomos cumprir o mandado nessa casa
[...], chegamos, batemos na porta, eles abriram para a gente, mas demoraram um pouco, lógico, e lá nos receberam, deram ciência do mandado e partimos para o cumprimento.
No quarto do casal, eles acompanharam, foi encontrada uma porção de maconha, um pino aparentando ser pasta-base de cocaína, no outro quarto outro pino aparentando ser pasta-base de cocaína e no muro, aos fundos, foi encontrado um pino vazio de pasta-base
[...], mas para acondicionar entorpecentes.
No quarto do casal, um dos pinos foi encontrado na bolsa da MARIA EDUARDA pelo cão farejador
[...]. Conduzimos eles à Delegacia e apresentamos à autoridade competente.

MP
: A quantidade de droga encontrada, os valores, as circunstâncias e o local é condizente com o uso ou com o tráfico?

Marlon
:
Pelas informações que a gente tem é para o tráfico. Um tráfico de comércio muito pequeno, tráfico formiguinha
.

MP
: O senhor relatou na Delegacia que o LUCAS [...] é faccionado?

Marlon
: Sim, informações de que ele é faccionado no Comando Vermelho.

MP
: O senhor já conhecia eles de outras ocorrências?

Marlon
:
O LUCAS já foi preso por tráfico aqui na Delegacia
[...].

MP
:
O mandado você se recorda por que ele foi requerido, se foi por essas informações do tráfico, ação prévia
[...]?

Marlon
:
Foi por isso mesmo, feito levantamento, relatório, antes disso teve informações
[...]
relatório encaminhado ao Delegado de Polícia para fazer a representação
[...].

Juiz
: O questionamento do Dr. Alberto, Defensor Pública é se nessas investigações, além das pessoas que tem sido presas, vocês policiais estão chegando nas cabeças do Crime Organizado, em pessoas enfim que estariam no comando, se quiser falar um pouco dessas investigações.

Marlon
: Sim, se ele observar as mídias dos jornais, o Comando Vermelho em Itiquira, um dos cabeças só não foi preso porque ele pulou no rio e acabou se afogando [...] com grande quantidade de droga.

Juiz
: A pergunta é, neste caso em específico, com quem foi encontrada a droga?

Marlon
: Foi no quarto do casal [...] onde os dois estavam.

“
Valdemir
:
A gente fez um levantamento na cidade de alguns endereços onde supostamente os moradores estariam praticando o tráfico de drogas. Foi feito o relatório e passado à autoridade policial, ele representou pelas buscas nos imóveis
e aí no dia dos fatos, houve uma operação na cidade [...] para cumprir mandados [...]
na residência do LUCAS MATHEUS e da MARIA EDUARDA, era um dos locais levantados e tinha a ordem judicial para cumprir
. Eu e o José Antônio e o MARLON fomos à residência do casal [...] ao chegar lá, fomos recebidos por eles, apresentamos o mandado, eles deram ciência e iniciamos as buscas.
No quarto do casal foi localizado uma porção de uma substância de maconha, enrolada em papel-filme. O cão farejador da PF, tinha um PF dando apoio para a gente, o cão localizou um pino em uma bolsa contendo substância aparentando ser pasta-base de cocaína, noutro quarto foi localizado outro pino com a mesma substância, foi localizado certa quantidade em dinheiro em variadas notas, no fundo da residência, no buraco do muro da residência um outro pino vazio e também localizamos papel-filme
, geralmente utilizado para embalar os entorpecentes. Diante da situação, fizemos apreensão do material e conduzimos o casal à Delegacia [...].

MP
:
A quantidade de droga, dinheiro, circunstância da prisão, características dos investigados, tudo que você verificou nesse dia é condizente com o crime de tráfico ou uso de drogas
?

Valdemir
:
De tráfico de drogas
.

MP
: Vocês têm informação de que o LUCAS é faccionado?

Valdemir
: Sim, temos.

MP
:
Antes do mandado, vocês fizeram levantamento do local para confirmar que o local, de fato, apresentava característica de tráfico e fluxo de pessoas
?

Valdemir
:
Sim, conversamos com vizinho, moradores, inclusive com usuários
[...] eles contam para a gente, não colocam no papel,
mas falam os locais de comercialização de entorpecentes e a residência do LUCAS era citada por eles
”
(arquivo digital – nome da mídia: 1000165-63.2023.8.11.0027- Criminal- Audiência de Instrução e julgamento - réu preso-20230704_095108-Gravação de Reunião (1).mp4)

Os apelantes, quando interrogados, declararam:

“
Juíza
: Faz uso de algum tipo de droga?

Lucas Matheus
: Só de maconha. Sou usuário desde os treze [...]. Eu desejo falar que nunca participei de facção criminosa [...]. Só quero uma segunda chance para ir para a minha família [...].

Juíza
: Você pôde acompanhar o depoimento das testemunhas [...], os policiais cumpriram mandado [...] e encontraram [...] porções [...] de cocaína e de maconha [...]
essa droga do senhor
?

Lucas Matheus
:
Era do consumo meu e da MARIA EDUARDA
.

Juíza
: Então o senhor nega que vendia essa droga?

Lucas Matheus
: Nego, era para nós fumarmos mesmo.

Juíza
:
E sobre essas declarações de que outras pessoas denunciaram sua residência como sendo de tráfico
?

Lucas Matheus
:
Eu ouvi falar, mas eu não estava mais morando mais na casa da MARIA EDUARDA
, só dormi lá naquela noite, eu estava ficando mais na casa do meu primo. Nós estávamos meio largados”

“
Juíza
: Faz uso de algum tipo de droga?

Maria Eduarda
:
Eu fumo maconha, mas não sou dependente, não sou viciada, fumo de vez em quando
.

Juíza
: Deseja falar sobre o que aconteceu?

Maria Eduarda
: Nós estávamos em casa, dormindo. Apresentaram o mandado, deixamos eles entrar,
no meu quarto foi encontrado um pedaço de maconha que era do nosso uso e uns pinos vazios
.

Juíza
: Sobre essas denúncias que haviam na casa da senhora que era realizado o tráfico o que a senhora tem a dizer?

Maria Eduarda
: [...]
isso não é verdade. A gente não vende droga, a gente é apenas usuário
.

Juíza
: Tanto a cocaína quanto a maconha era para consumo de vocês?

Maria Eduarda
:
Não tinha cocaína, estava vazio, acho que uns dois dias antes a gente tinha feito uma festa aqui em casa
.

MP
: Só você era usuária ou você e o LUCAS?

Maria Eduarda
: Nós dois [...] mas como falei eu não sou dependente.

MP
: Você sabe o porquê ele usava tornozeleira?

Maria Eduarda
: Não.

MP
: Há quanto tempo vocês se relacionavam?

Maria Eduarda
: Mais ou menos três anos.

MP
: Vocês estavam juntos a três anos e não sabia porque ele usava tornozeleira?

Maria Eduarda
: Porque tipo assim, ele morava em Rondonópolis e eu em Itiquira [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1000165-63.2023.8.11.0027- Criminal- Audiência de Instrução e julgamento - réu preso-20230704_101724-Gravação de Reunião (1).mp4)

Em que pese a tese defensiva para desclassificar a conduta para o artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, visualizo nos autos elementos bastantes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Na Delegacia de Polícia, MARIA EDUARDA disse que as drogas apreendidas lhe pertenciam. Acrescentou que é usuária de maconha e que fazia uso de cocaína “
quando ingeria bebida alcoólica
”. Asseverou que o dinheiro apreendido pelos agentes de segurança é proveniente do auxílio emergencial que havia sacado dias antes. Por fim, relatou não se recordar a pessoa que lhe vendeu as drogas e nem o valor delas.

Em juízo, alterou parcialmente a versão dada em sede policial e disse que a maconha encontrada era destinada a consumo pessoal seu e de LUCAS, pois ambos são usuários de drogas. Confirmou que os pinos
eppendorf
foram localizados pelo cão farejador, mas que todos estavam vazios e que haviam sido deixados pelos cômodos da casa “
por outras pessoas
”. Ao final, negou ter ciência de que sua residência é afamada como sendo uma boca de fumo, afirmando que nunca praticou a mercancia ilícita de drogas no local.

LUCAS, quando ouvido extrajudicialmente, disse que os entorpecentes encontrados na residência de MARIA EDUARDA eram dela. Narrou não residir no local, mas que, “
vez ou outra
”, costumava pernoitar no imóvel. Declarou que a cocaína foi localizada pelo cão farejador e a maconha pelo Investigador de Polícia, VALDEMIR. Acrescentou que um dos pinos
eppendorf
estava “
meio cheio
”, o outro “
apresentava resquícios
” de pasta-base de cocaína e ambos pertenciam à corré.

Na audiência de instrução e julgamento, LUCAS também modificou a versão extrajudicial e disse que as drogas localizadas na residência eram para consumo seu e de sua convivente. Relatou ser usuário de drogas “
desde os 13 (treze) anos de idade
”. Negou praticar a mercancia ilícita de drogas, mas que “
já ouviu
” comentários da vizinhança apontando o imóvel como sendo um ponto de venda de entorpecentes.

Não obstante os apelantes terem negado a prática delitiva, não se põe dúvida quanto ao envolvimento deles na mercancia ilícita de drogas.

A justificação por eles apresentadas não merece ser acolhida, mormente porque a autoria está bem retratada pelas provas produzidas – orais e documentais – somadas à apreensão dos estupefacientes na residência.

Os policiais civis, MARLON e VALDENIR, nas duas oportunidades em que foram ouvidos, confirmaram ter recebido denúncias prévias – de informantes anônimos e dependentes químicos – acerca do envolvimento de LUCAS MATHEUS e MARIA EDUARDA com a mercancia ilícita de entorpecente e que as informações davam conta de que as drogas ficavam escondidas na propriedade que eles residiam. Afirmaram ter realizado campanas, entrevistas com vizinhos e usuários, além de elaborar relatório a pedido da autoridade policial, que acabou culminando na representação pela busca e apreensão domiciliar. Declararam que realizaram diligências no endereço dos acusados para cumprir a ordem judicial e que localizaram, no quarto do casal, uma porção de maconha e 1 (um) pino
eppendorf
contendo cocaína dentro de uma bolsa pertencente à MARIA EDUARDA. Acrescentaram ainda ter encontrado, noutro cômodo e em um muro, no fundo do imóvel, mais 2 (dois) pinos contendo pasta-base de cocaína. Por fim, relataram que as circunstâncias da prisão e todo o cenário fático evidenciava que ambos estavam realizando o comércio ilícito de drogas na residência, mais especificamente na modalidade “tráfico formiguinha”.

De mais a mais, a defesa não juntou prova concreta que permita a desclassificação almejada no recurso.

As versões apresentadas pelos réus se mostram frágeis, isoladas e contraditórias, não possuindo força bastante para afastar as provas que os incriminam, estando o tráfico bem retratado nas narrativas seguras dos agentes de segurança responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e pela apreensão das drogas na propriedade.

Além de as declarações dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício concreto que revele terem agido com a finalidade de prejudicá-los.

Some-se a isso que a jurisprudência pátria é uníssona em admitir os testemunhos de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre no caso em análise. Confira-se:

[...]
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório
, uma vez
que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De mais a mais, não raras as vezes a traficância se torna a ocupação habitual daqueles que fazem uso de drogas, seja para a manutenção do vício, seja em razão do ganho fácil que a atividade resulta.

Nessa linha, aliás, é o Enunciado Criminal n. 3 deste Tribunal de Justiça:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

No caso
sub judice
, embora a massa bruta de todo o material ilícito apreendido não seja significativa [aproximadamente
13g de
maconha
e
0,10g de
cocaína
], as circunstâncias da prisão em flagrante, as declarações dos policiais – narrando existirem denúncias pretéritas imputando aos acusados a prática do tráfico na residência; terem realizado campanas e entrevistas com usuários/vizinhos, além da confecção do relatório policial detalhando todas essas circunstâncias –, do mandado de busca e apreensão que culminou na apreensão do entorpecente – escondidos em cômodos diversos e na bolsa de MARIA EDUARDA –, permitem concluir o envolvimento deles na mercancia ilícita.

Convém ressaltar que embora os acusados tenham alegado que fazem uso de maconha – LUCAS MATHEUS desde os 13 (treze) anos e MARIA EDUARDA esporadicamente –, não há nenhuma prova nesse sentido, uma vez que a defesa não arrolou familiares ou trouxe documentos que, de fato, comprovem tais alegações.

Some-se a isso que os agentes de segurança não localizaram no imóvel deles nenhum objeto destinado ao consumo de drogas – cachimbos, dichavadores,
pipes
, papéis de origem vegetal (seda) –, razão pela qual não há se falar na desclassificação pretendida pela defesa.

Não custa lembrar que o crime do artigo 33, da Lei de Drogas, dispensa provas da comercialização da substância entorpecente, sendo suficiente que o agente pratique uma das inúmeras condutas descritas no tipo penal, entre elas a de
guardar
.

Nesse ponto é elucidativa a doutrina de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho:

“Embora a expressão ‘tráfico de drogas’ esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoitos verbos-núcleos mencionados”
(Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo, Ed. Método, 3ª ed. pág. 101).

E não destoa a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONDIÇÃO DE USUÁRIO, [...] PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL [...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL [...] IMPROCEDÊNCIA[...] Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” substância entorpecente para mercancia e/ou “ fornecer”, “ainda que gratuitamente” [...]”
(TJMT, N.U 0004179-72.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...] DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE NO ATO DA MERCANCIA [...] DELITO CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO– ENUNCIADO ORIENTATIVO 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio (TJMT, Enunciado Criminal 7) [...]”
(N.U 0005207-49.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020).

Assim, comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 deve ser conservada, conforme se infere dos seguintes julgados deste Sodalício:

“[...] É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez as provas produzidas nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, principalmente pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. 3. Preliminares rejeitadas. E, no mérito, recurso desprovido”
(N.U 1002283-84.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

“
Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal) [...]”
(N.U 1004584-64.2022.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

“[...] Da análise das provas coligidas aos autos emerge a impossibilidade de desclassificação para a infração tipificada no art. 28 da Lei Antidrogas, bem como, exclui a possibilidade de absolvição quanto ao crime de Tráfico de Entorpecentes. De fato, pois, diversos relatórios de investigação e depoimentos de agentes policiais que fizeram as investigações e apreensões de entorpecentes, foram contemplados em depoimentos perante o juízo [...] que frequentemente eram identificados pelos agentes da lei durante a prática do comércio ilícito, além do que, houve a apreensão de considerável quantidade e diversidade de substancias entorpecentes ilícitas”
(N.U 1007083-34.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

No tocante às penas provisórias dos apelantes, de fato, há que se considerar suas menoridades relativas, uma vez que MARIA EDUARDA tinha 18 (dezoito) e LUCAS MATHEUS possuía 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos; contudo, a juíza singular não identificou a presença da atenuante em nenhuma das dosimetrias.

No que tange à
MARIA EDUARDA
, muito embora faça
jus
à referida minorante, o seu reconhecimento não surtirá efeitos práticos na dosagem da sua reprimenda, porquanto a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Desse modo, “
não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ.
” [STJ, AgRg no AREsp n. 2.120.835/SC, Min; Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 17/10/2022].

Entretanto, o mesmo não ocorre com
LUCAS MATHEUS
, uma vez que, na primeira fase da dosimetria, a juíza considerou desfavoráveis os maus antecedentes [ref. PEP n. 2000016-50.2023.8.11.0027] – recrudescendo a pena em 1/8 (um oitavo) –, e fixou-a em
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além do pagamento de
563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa
.

Nesse diapasão, tendo em vista que a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal, reconheço, na segunda fase dosimétrica, a incidência da
atenuante do artigo 65, I, do Código Penal
e a estabeleço no seu patamar mínimo, qual seja, em
5 (cinco) anos de reclusão
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Noutro giro, não cabe o reconhecimento do tráfico privilegiado.

No caso em tela, há que se ressaltar que os apelantes são tecnicamente primários, ostentam bons antecedentes e somente há rumores de que LUCAS MATHEUS integre a facção criminosa ‘Comando Vermelho’; contudo, é incontestável o envolvimento deles com atividades criminosas.

Consoante se infere das provas orais e documentais coligidas nos autos, há elementos que denotam que MARIA EDUARDA e LUCAS MATHEUS faziam do tráfico seu meio de vida, não se tratando, portanto, de traficantes ocasionais ou eventuais.

As provas mostram a habitualidade dos apelantes na prática da mercancia de drogas, cujo ponto de venda ocorria na residência em comum, localizada na Rua Manoel Martins Borges, n. 351, Bairro Jardim Planalto, em Itiquira/MT.

Com efeito, o relatório elaborado pelos investigadores de polícia registrou que os acusados estavam sendo investigados desde o ano de 2021 pela prática do tráfico de drogas.

Além disso, os agentes de segurança consignaram que procederam a realização de campanas – tendo observado a intensa movimentação de pessoas no local –, além de entrevistar vizinhos e usuários de drogas, os quais confirmaram o comércio malsinado de drogas praticado por MARIA EDUARDA e LUCAS MATHEUS.

Neste particular, transcrevo excertos do relatório n. 2023.12.1599, elaborado pelo Delegado de Polícia, Edelviges Felipe de Oliveira Neto, para melhor esclarecimento dos fatos, os quais inclusive respaldaram o indiciamento dos acusados,
verbis
:

“Há de se ressaltar que esse relatório se refere à prisão em flagrante do suspeito e sua companheira, que já vinham sendo investigados desde o ano de 2021 por crimes diversos, inclusive tráfico de drogas, conforme trecho extraído da representação a seguir:

“Insta constar, que as informações foram obtidas após a realização de várias diligências, que ocorreram em diversas oportunidades, e ainda, por meio de vigilância praticada no local, pelos policiais responsáveis pela elaboração do relatório (cópia anexa), onde fora constatado que naquelas localidades, realmente existe a prática do tráfico de drogas, contudo, tratam-se de residências fechadas e constantemente monitoradas por colaboradores dos criminosos que ali atuam.”

É sabido que nesta Urbe o tráfico é realizado de forma bem descentralizada, por “formiguinhas” como costumam chamar os investigadores, sendo que na maioria das operações é difícil a apreensão de grandes quantidades de drogas com os suspeitos.

O presente finaliza o auto de prisão em flagrante decorrido em virtude de diligências necessárias ao cumprimento da decisão judicial de busca e apreensão domiciliar, autos nº1000544-72.2021.8.11.0027. A autoridade policial narrou que os investigados estariam praticando o delito de tráfico de drogas no endereço dos investigados, porquanto, segundo o relatório de investigação, os investigadores teriam recebido diversas denúncias durante a investigação de que naquele local existia uma movimentação intensa de usuários de droga.

Segundo o citado relatório, em diligências, teria se confirmado o vaivém de usuários no local, além de entrevistas com vizinhos, os quais confirmaram que, de fato, no endereço funciona como ponto de venda de entorpecentes. Vale ressaltar que, embora a representação date do ano de 2021, a forma da traficância não se alterou durante esse período, aliando-se o fato de que os policiais se sentem inseguros de adentrar em residências, embora de traficantes conhecidos, sem um mandado de busca e apreensão que respalde a atuação.

A denúncia tanto se confirmou que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão foram efetivamente encontradas substâncias entorpecentes e uma certa quantidade em dinheiro em cédulas variadas sem que fosse comprovada a origem da quantia apreendida, podendo-se inferir que seja dinheiro proveniente da comercialização de drogas, já que nenhum dos dois possui trabalho fixo”

Com efeito, “
demonstrado que o recorrido não preenche o requisito subjetivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, por ficar comprovada sua dedicação à atividade criminosa, não se pode falar em aplicação, em seu favor, da referida minorante
” [TJMT, Ap 140749/2016, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 12/06/2017].

Desse modo, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, ficam as penas definitivas de MARIA EDUARDA e LUCAS MATHEUS estabelecidas em
5 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Por derradeiro, o
quantum
da pena – acima de 4 (quatro) anos de reclusão para
ambos os acusados
–, aliada a existência de circunstância judicial desfavorável em relação à
LUCAS MATHEUS
[
maus antecedentes
], não permite a fixação do regime prisional aberto e nem a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos [CP, arts. 33, §§2º, “b” e “c”, 3º e 44, I e III].

À vista do exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
conheço
do apelo e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo somente para reconhecer a
atenuante da menoridade relativa
na dosimetria da pena de
LUCAS MATHEUS ALVES DE SOUZA
e reajustar sua pena privativa de liberdade para
5 (cinco) anos de reclusão
, no regime semiaberto, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias.

[2]
10 (dez) dias para apresentar o apelo.

[3]
18 de outubro de 2023.

[4]
10 (dez) dias, conforme estabelece o §3º do artigo 5º da Lei n. 11.409/2006.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024